Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017210-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ANGELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 112.362.801-72 (AGRAVANTE), LEIDE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 631.267.531-91 (AGRAVANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DEVEDOR CONSTITUIDO EM MORA – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA REGULARMENTE CONSTITUIDA EM FAVOR DO BANCO CREDOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LEI 9.514/97 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o art.30 da Lei no 9.514/97,
“é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

No caso, considerando que o credor fiduciário notificou devidamente a parte requerida e realizou a averbação da consolidação da propriedade às margens da matrícula, a reintegração liminar da posse é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse no 1014962-19.2023.8.11.0003
ajuizada em face de
ANGELO PEREIRA DE CARVALHO e LEIDE DOS SANTOS CARVALHO,
que indeferiu a liminar de reintegração na posse de bem imóvel objeto da lide.

Alega, em apertada síntese, que se trata de ação de reintegração de posse ajuizada em 14/06/2023 em face dos agravados, em razão da Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária de Bem Imóvel no 20190000331, em favor do BANCO DAYCOLVAL S/A, no qual assumiram a obrigação de pagar a soma em dinheiro no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Aduz que em garantia à obrigação assumida pelos devedores/agravados, foi garantida pela alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o no 23.316 do 1o CRI de Rondonópolis/MT.

Sustenta que os agravados deixaram de pagar as parcelas acordadas, o que levou o agravante a proceder a devida notificação para purgação da mora, no entanto, mesmo cientes das consequências de seu inadimplemento, intimados, deixaram transcorrer o prazo “in albis” de 15 (quinze) dias sem que efetuassem o pagamento.

Assevera que nos termos do art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/97, consolidou a propriedade fiduciária do imóvel em nome do credor fiduciário, ora agravante, sendo procedida a devida averbação à margem da matrícula imobiliária no 23.316 do 1o CRI de Rondonópolis/MT.

Afirma que após a consolidação da propriedade, foram devidamente realizados leilões públicos para a respectiva alienação do imóvel, os quais restaram infrutíferos, retornando ao regime normal da propriedade, no domínio da credora fiduciária, ora agravante.

Pondera que força do permissivo legal contido no art. 30 da Lei o 9.514/97, está assegurado em favor do agravante a reintegração de posse do imóvel de matrícula no 23.316 do 1o CRI de Rondonópolis/MT.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para que seja deferida a reintegração de posse em favor do agravante.

A liminar foi deferida no ID no 176900169.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID no 176929186.

A contraminuta foi apresentada pelos agravados, pelo desprovimento do recurso, conforme ID no 185208194.

Agravo interno interposto no ID no 181562193.

Contrarrazões ao agravo interno no ID no 184609166.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
BANCO DAYCOVAL S/A
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar
em face de
ANGELO PEREIRA DE CARVALHO e LEIDE DOS SANTOS CARVALHO,
afirmando que a propriedade objeto dos autos fora consolidada em seu favor, tendo em vista que a parte demandada deixou de honrar os pagamentos do contrato firmado entre as partes, o qual possuía cláusula de alienação fiduciária.

Requereu pela concessão da liminar para que seja reintegrado na posse do bem imóvel em questão.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Contra essa decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Como sabido, o artigo 30, caput, da Lei no. 9.514/1997 assegura
“ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”.

Extrai-se dos autos que em 25/03/2019, os agravados emitiram a Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária de Bem Imóvel no 20190000331, em favor do agravante, no qual assumiram a obrigação de pagar a soma em dinheiro no importe de R$ 90.000,00 e, em garantia à obrigação assumida, foi garantida pela alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o no 23.316, do CRI de Rondonópolis/MT, conforme ID no 127873451.

Pela análise dos autos, verifica-se que após vencida a dívida constante na Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária de Bem Imóvel no 20190000331 (ID no 120513268), o agravante notificou a parte requerida/agravada para proceder a quitação da dívida (ID no 120513284), a qual não foi quitada, ficando constituída em mora, conforme disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97. Confira:

Constata-se, ainda, que posteriormente, o credor fiduciário/agravante realizou a consolidação da propriedade em seu favor devidamente averbada na matrícula do imóvel no 23.316 (ID no 120513792), nos termos da Lei no 9.514/97. Vejamos:

Nesse contexto, faz-se necessário reconhecer que se encontra presente o requisito exigido no art. 30 da Lei 9.514/97, para fins de se conceder, liminarmente, a ordem de reintegração de posse em favor do credor fiduciário.

Ou seja, demonstrada a consolidação da propriedade em nome do agravante, impõe-se a concessão da liminar de reintegração, nos termos do dispositivo legal retro citado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL – DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM FAVOR DO BANCO CREDOR – PERMANÊNCIA DO DEVEDOR NO IMÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NA POSSE DO IMÓVEL – ART.30 DA LEI No 9.514/97 – GARANTIDO AO DEVEDOR AGRAVADO O PRAZO DE SESSENTA DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o art.30 da Lei no 9.514/97, “é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.”

Não havendo evidência de que os leilões marcados chegaram a ser exitosos, nada impede que o credor fiduciário, em favor de que a propriedade foi regularmente consolidada, possa buscar a sua reintegração na posse do imóvel na medida em que a não purgação da mora no prazo legal torna a permanência do devedor na posse do imóvel um ato de esbulho. Sobretudo quando há previsão expressa no contrato prevendo a desocupação do imóvel em caso de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor do credor.

(TJMT – N.U 1000122-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE Página | 7 ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - REINTEGRAÇÃO DO BEM - REQUISITOS PREENCHIDOS - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O fiduciante será intimado para purgar a mora em 15 (quinze) dias e, após decorrido tal prazo, iniciar-se-á o prazo do serviço imobiliário para promover a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor - Comprovada a constituição em mora, a consequência lógica é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, por força do art. 26 da Lei 9.514/97 e, por conseguinte, a concessão da reintegração de posse é medida que se impõe - Eventual declaração de nulidade do leilão extrajudicial do bem é fato irrelevante na ação possessória - Nos contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, o credor fiduciário possui a propriedade resolúvel do bem, permanecendo na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até a quitação total da dívida pelo devedor.”

(TJ-MG, AI: 10000220594048001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 30/06/2022)

Assim, considerando que o credor fiduciário notificou devidamente a parte requerida e realizou a averbação da consolidação da propriedade às margens da matrícula, a reintegração liminar da posse é medida que se impõe.

Ademais, a liminar concedida em favor da parte autora evita o prejuízo não só para a proprietária do imóvel como também para a própria parte agravada, a qual, se permanecer mais tempo com a posse do bem, ao final deverá pagar pelo uso indevido, porquanto a partir da consolidação de propriedade para a credora e notificação para desocupação, deu-se início à posse injusta e ao esbulho, cuja proteção o direito não lhe confere.

Por outro lado, não se verifica, a
priori
qualquer ilegalidade na notificação do fiduciante, haja vista que a notificação extrajudicial fora remetida ao endereço constante do contrato, qual seja, Rua Ligia Fagundes Teles, no 21, Jardim Atlântico, Rondonópolis/MT.

Por fim, no que tange à alegação de que ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Extrajudicial contra o agravante, em trâmite na 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT (1006876-59.2023.8.11.0003), buscando a nulidade dos atos extrajudiciais pela falta de notificação extrajudicial dos agravados, verifica-se que em relação à intimação dos agravados para purgar a mora, tal matéria já foi solucionada pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1006164-78.2023.8.11.0000, conforme ementa que ora transcrevo:

“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS LEILÕES - FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE À LEI No 13.465/17 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do leilão extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.

Com advento da Lei no 13.465/2017, de 11/07/2017, a partir de sua vigência em 11/09/2017, tornou-se obrigatória que as datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, com advertência que ao devedor fiduciante que lhe é assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas. Inteligência dos §§ 2a-A e 2o-B da Lei no 9.514/79, o que foi realizado.”-

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso.

Dou por prejudicado o agravo interno de ID no 181562193.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023